Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. PESQUISA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (instrumento de confissão de dívida).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de audiência de conciliação e determinou a pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud.
II – Questão em discussão
3. Preliminar de conhecimento parcial do recurso.
4. A questão em discussão consiste em examinar a necessidade de se designar audiência de conciliação em execução por quantia certa, diante do desinteresse do agravado-exequente, e a determinação de se seguir com os atos expropriatórios, mediante bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud.
III – Razões de decidir
5. As questões relacionadas ao excesso de execução, à impenhorabilidade do capital de giro e à substituição de penhora não foram analisadas pelo MM. Juiz na r. decisão agravada, o que obsta a sua análise pelo Tribunal, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Na execução por quantia certa originária, citados, os agravantes-executados não pagaram a dívida nem indicaram bens à penhora, além disso, os embargos à execução opostos não foram recebidos com efeito suspensivo. Portanto, o processo executivo prossegue mediante efetivação dos atos constritivos para satisfação da dívida.
7. A designação de audiência de conciliação no início da execução não é obrigatória, notadamente quando o credor manifesta desinteresse na realização de acordo, logo, a busca por ativos financeiros sem a sua designação prévia não é ilegal ou abusiva.
8. Inadimplido o débito no prazo legal, o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado tem previsão nos arts. 829, § 1o, e 835, inc. I e § 1o, ambos do CPC como principal meio de execução, razão pela qual improcede a alegação de que a penhora Sisbajud contraria os princípios constitucionais do processo, quando ainda não estabelecido o contraditório, o qual é diferido na execução.
IV – Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 139, V; 805, parágrafo único; 829, §1o; e 835, I e § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AI no 0732814-52.2023.8.07.0000, Acórdão 1778298, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2023; TJDFT, AI no 0734994-75.2022.8.07.0000, Acórdão 1717024, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento 15/06/2023; TJDFT, AI no 0730215-77.2022.8.07.0000, Acórdão 1652347, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento. 07/12/2022.